Tribunal: TJSP
Processo: 0010217-58.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0010217-58.2016.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante IZAIAS SÉRGIO MASSARANDUBA FILHO, Interessados LUCIANO
APARECIDO DE MORAES, WELLINGTON SERGIO SILVA DOS SANTOS, PAULO
HENRIQUE MACIEL, THIAGO PAULINO TOMAZINI, BERTA LÚCIA PEREIRA
MENDES, JONATHAN SANTOS ERDELI, BRUNO DA SILVA CAMELO, FELIPE
ZAUPA VILA REAL, EDUARDO DE SOUZA ALVES, KLEBER CARDENA DE
OLIVEIRA e DIEGO RAFAEL DOS SANTOS, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010217-58.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
2
voto número 46.858
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0010217-58.2016.8.26.0482/50000
(0010217-58.2016 - 1a V.C. PRESIDENTE PRUDENTE)
Embargante: IZAÍAS SÉRGIO MASSARANDUBA FILHO
Embargada: 13a CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
1- Izaías Sérgio Massaranduba Filho, por intermédio de seu
Advogado constituído, interpôs embargos de declaração, às fls.
01/04, em relação ao v. acórdão de fls. 3682/3692, que dava
negava provimento ao recurso de apelação, alegando que o
julgado de segunda instância se ressente de omissão; pois, não
se atentara para o fato de o embargante possuir um apelido
parecido com o vulgo de um dos criminosos, alegando que as
provas não foram devidamente analisadas, sendo a decisão
contrárias à elas; almeja, assim, o reconhecimento de sua plena
inocência; por fim, prequestiona a matéria.
2- Os embargos de declaração hão que ser rejeitados.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível quando
haja
em
acórdão
proferido
pelo
Tribunal
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, segundo o comando
expresso contido no artigo 619 do Código de Processo Penal.
Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo grau não
sofre de nenhuma mácula, pois a questão da manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010217-58.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
3
respeitável sentença de primeiro grau, fora devidamente
analisada no combatido acórdão, que não entendeu ser caso de
mudar a absolvição fundada na insuficiência probatória por outro
motivo de absolvição, restando no acórdão explicitada as razões
da manutenção. E, apesar de não mencionado o pormenor ora
mencionado, referente ao apelido do recorrente ser idêntico ao
vulgo de um dos criminosos, tal detalhe não passara
despercebido, e fora devidamente considerado, assim, como o
fora em primeira instância. Deste modo, inexistem razões para se
acolher os presentes Embargos de Declaração.
Assim, não houve nenhuma omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade.
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR